Tribunal: TJDFT
Processo: 0700005-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700005-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIO ALVES DE SOUSA AGRAVADO: VALMIR BATISTA DE SOUZA DESPACHO Diante da ausência de pedido de liminar, recebo o recurso no efeito devolutivo. Diante da alegada idade do agravante e da alegada vulnerabilidade, remetam-se os autos ao Ministério Público. Brasília, 7 de janeiro de 2020 16:30:03. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual